Tribunal: TJDFT
Processo: 0704841-62.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação do terceiro conjugada à falha de segurança bancária relacionada ao próprio risco da exploração da atividade econômica caracteriza o fortuito interno. E, desse modo, configura a responsabilidade civil do banco.
2. De acordo com a Súmula 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
3. É intrínseca à atividade bancária a adoção de práticas e mecanismos de segurança para a evitabilidade de fraudes e prejuízos, constituindo uma legítima expectativa dos clientes desse segmento econômico a esse respeito.
4. As falhas dos mecanismos de proteção bancária e a insistência de cobrança relativamente às compras fraudulentas contestadas representam um incremento ao sofrimento do cliente vítima de furto, que se viu, ainda, na iminência de suportar uma desordem em suas finanças e até a indevida restrição de crédito por dívida que não era sua e com valor próximo ao triplo de seus gastos mensais com cartão de crédito.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.